Tribunal: TJSP
Processo: 2268119-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS e taxa de licença – Exercícios de 2016 a 2018 - Decisão que manteve 30% dos valores bloqueados em conta corrente, determinando a liberação do saldo remanescente. Alegada impenhorabilidade por ter recaído a constrição sobre benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência. Não configuração. Possibilidade de relativização da regra de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS e taxa de licença – Exercícios de 2016 a 2018 - Decisão que manteve 30% dos valores bloqueados em conta corrente, determinando a liberação do saldo remanescente. Alegada impenhorabilidade por ter recaído a constrição sobre benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência. Não configuração. Possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade. Não demonstração, na hipótese, de que se trata da única reserva monetária. Recurso não provido.